Tribunal: TJSP
Processo: 2081720-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos suficientemente instruídos para a apreciação da controvérsia. Juiz como destinatário das provas. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Mérito. Celebração de contrato de abertura de crédito fixo. Estipulação de garantia

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Decisão que julgou improcedente a pretensão autoral. Inconformismo da recuperanda. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Autos suficientemente instruídos para a apreciação da controvérsia. Juiz como destinatário das provas. Inteligência dos arts. 370 e 371 do CPC. Mérito. Celebração de contrato de abertura de crédito fixo. Estipulação de garantia fiduciária. Desnecessidade de registro do instrumento em Cartório de Registro de Títulos e Documentos para a constituição da garantia. Ausência de inconsistências relacionadas ao cálculo dos créditos. Legalidade de cobrança de "comissão flat". Desnecessidade de comprovação de recolhimento de Imposto sobre Operações Financeiras para a realização de sua exação. Incontroversa concursalidade de créditos decorrentes de emissão de CCBs em favor do Banco. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.